Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-45.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003234-45.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EZULEIDE DA SILVA SOUZA - CPF: 327.930.651-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003234-45.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Recorrido(s):

EZULEIDE DA SILVA SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE CAVALETE – SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA – HIPÓTESE QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS NO HIDRÔMETRO E NÃO AUTORIZA A SUA LIGAÇÃO DIRETA – ATO ILÍCITO PRESENTE – MULTA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Em que pese o não atendimento do pedido de remanejamento do cavalete, tal omissão da Recorrente não isenta o consumidor em relação à eventual dano causado no hidrômetro, bem como não o autoriza a proceder com a ligação direta.

Desta feita, a cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Confirmar a liminar deferida;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade da multa ora questionada e taxa de religamento;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo cerceamento de defesa, uma vez que não realizada audiência de instrução, enquanto que no mérito pugna pela reforma da sentença para julgar o feito improcedente, sustentando que as cobranças
sub judice
são devidas.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Os fatos tratados nos autos estão suficientemente comprovados através de documentos juntados pelas partes, não havendo que se falar em necessidade de prova testemunhal.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da Recorrente cobrança de multa por violação do hidrômetro, bem como taxa de religação/reparação, que reputa ser indevidas.

Pois bem. Restou por incontroverso nos autos que a Recorrida solicitou o remanejamento do cavalete instalado em seu imóvel, requerimento, porém, que não foi atendido pela Recorrente.

Todavia, a omissão ou mesma mora em cumprir com suas obrigações não isenta o consumidor em relação à eventual dano causado no hidrômetro e, muito mesmo, autoriza-o a proceder com a religação direta, tal como constatado pela Recorrente em sede de vistoria
in loco
.

Veja-se que, demonstrando a irregularidade, funcionários da Recorrente registraram fotos, onde demonstram a ligação direta então realizada pela Recorrida. Senão vejamos:

Saliento que, após o único pedido de remanejamento do hidrômetro, a Recorrida não mais procurou a Recorrente, nem mesmo quando do dano no hidrômetro, entendo, por bem, proceder com a ligação direta, o que corresponde ao cometimento de ilícito, na medida em que se utilizou de serviço sem a devida contraprestação pelo mesmo.

Logo, tenho pela legalidade da cobrança da multa, bem como da taxa de religação/reparação, o que faz por afastar a caracterização dos danos morais.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação à Energisa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020